Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735763-12.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES VIEIRA SARMENTO APELADO: BANCO CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Inês Vieira Sarmento contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 44524825) que, nos autos da ação de jurisdição voluntária ajuizada pela ora apelante, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c, art. 330, parágrafo único, III, ambos do CPC. Na inicial (Id 64148466), a autora alega ser hipossuficiente e pede lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Ao sentenciar, a magistrada de origem determinou a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar eventuais custas processuais, consignando ser a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 64148473). Não houve o recolhimento do preparo recursal. Por não verificar manifestação judicial deferindo à parte autora expressamente a benesse, converti o julgamento em diligência e facultei à recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a oportunidade para comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado, conforme despacho coligido ao Id 64418449. A parte deixou transcorrer o prazo assinalado sem pronunciamento, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível encartada no Id 65500188. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado na inicial, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Concretamente, verifico que a recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 64148468). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, verifica-se que a recorrente não apresentou aos autos nenhuma documentação com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Outrossim, não consta elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora